Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-15.2024.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Direito do consumidor e administrativo. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela provisória de urgência. Composição ativa. Associação de moradores. Condomínio edilício. Composição passiva. Caesb. Serviços de fornecimento de água e esgoto. Serviço público remunerado por tarifa. Obrigação de natureza contratual. Unidade consumidora. Edifício. Criação de associação de moradores. Débitos anteriores à constituição da associação. Débito germinado de serviços fomentados a unidade específica. Imputação à associação. Inviabilidade. Nulidade do reconhecimento e parcelamento do débito. Limitação dos poderes conferidos ao presidente da associação. Responsabilização solidária da associação por serviços fomentados ao ocupante ou antigo detentor do domínio do imóvel no qual foram fornecidos. Solidariedade inexistente. Pedido de fomento/desmembramento do serviço de fornecimento de água. Exame. Inércia e/ou recusa da concessionária. Recusa motivada por débito não imputável ao atual titular da unidade consumidora. Suspensão do serviço ao edifício. Abuso de direito e ato ilícito. Qualificação (cc, arts. 196, 188, i, e 927). Moradores e associados da entidade autora. Dano extrapatrimonial. Fato gerador. subsistência. Privação do fornecimento de água aos associados representados pela associação. Suspensão de insumo essencial. Constrangimentos e agressão à dignidade. Afetação da qualidade de vida dos consumidores associados. dano moral caracterizado. Compensação. Fixação. Adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Preservação. Honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação com base no proveito econômico obtido com a declaração de nulidade da dívida e com a condenação imposta. Legitimidade. Fixação por equidade. Descabimento. Não enquadramento na exceção pontuada (CPC, art. 85, § 8o). Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em Exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e com pedido de tutela provisória de urgência, aviada por associação de moradores de condomínio edilício em desfavor da concessionária de fornecimento de água tratada e esgoto local – CAESB, tendo por objeto, além da declaração da inexistência de débito, a proibição da interrupção do fornecimento do serviço de água e esgoto, a declaração da nulidade da renegociação da dívida havida, a determinação do desmembramento do hidrômetro, promovendo a separação entre as unidades residenciais e comerciais e a compensação dos danos morais alegadamente sofridos pelos associados da entidade, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais, inclusive o pleito indenizatório.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição (i) da higidez do instrumento de assunção e renegociação de débito firmado por associação de moradores anteriormente à constituição da entidade e sem outorga de poderes especiais por parte dos associados, (ii) da modulação ou elisão das obrigações derivadas do instrumento, (iii) da apuração de falha imputada à concessionária de serviços de fornecimento de água tratada e esgoto local no pertinente ao processamento de pedido de desmembramento de hidrômetro deduzido pela consumidora, (iv) da subsistência de fatos aptos a qualificarem e gerarem dano moral afligindo os associados da entidade que figura como acionante, e, se o caso, o quantum devido, (v) e, por fim, a fórmula de fixação da verba honorária imposta à ré, acaso mantida a resolução empreendida originalmente.
III. Razões de decidir
3. O serviço público de fornecimento de água tratada e captação de esgoto, conquanto de natureza essencial e fomento universal, é remunerado através de tarifa ou preço público e ostenta caráter facultativo, estando seu custeio dependente, diante dessas circunstâncias, do efetivo fomento, não irradiando obrigação em decorrência de simplesmente ser disponibilizado por consubstanciar a fruição fato gerador da contraprestação traduzida no preço público (tarifa).
4. O serviço de fornecimento de água tratada e captação de esgoto é fomentado mediante prévia solicitação do destinatário, não sendo fomentado de forma compulsória nem em razão do imóvel no qual é disponibilizado, daí porque é remunerado através de tarifa, derivando dessas nuanças que ostenta natureza contratual, portanto cunho pessoal, elidindo sua qualificação como obrigação de natureza propter rem por não emergir em razão do direito real/posse detido pelo destinatário sobre o imóvel no qual é disponibilizado.
5. A obrigação propter rem é aquela em que o devedor, por ser titular de um direito sobre a coisa, fica sujeito a determinada prestação, independentemente da sua prévia manifestação expressa ou tácita de vontade, resultando que o que torna o titular da coisa obrigado é simplesmente a circunstância de ser o titular do direito real/posse que dela emerge, independentemente da sua manifestação de vontade, o que obsta que à obrigação derivada do fomento de serviços de fornecimento de água e captação de esgoto seja conferido esse atributo por ostentar natureza contratual, portanto pessoal e condicionado ao fomento da prestação àquele que o demandara, ensejando o aperfeiçoamento do vínculo.
6. Apreendido que o instrumento de renegociação firmado alcançara débitos gerados anteriormente à constituição da entidade associativa que passara a representar os titulares das unidades inseridas no correlato edifício, não tendo os associados, ademais, conferido autorização para celebração do negócio ao firmatário, ressoa inábil a irradiar efeito vinculativo à entidade associativa, precipuamente em situação em que não existe solidariedade entre a obrigada e a entidade nem se cuida de obrigação de natureza propter rem, por envolver prestação de serviços públicos de fornecimento de água tratada e captação de esgoto, tornando inviável que, nessas condições, o débito afeto a antiga titular de unidade consumidora seja transmitida à entidade, e, em última ratio, rateada entre os associados.
7. Consubstancia verdadeiro truísmo que a solidariedade não se presume e somente emerge da lei ou contrato, estando esse enunciado plasmado no artigo 265 do Código Civil, donde emerge que, infirmada a natureza real da obrigação originária da prestação de serviços de água e esgoto, obstando que adira ao imóvel no qual foram fomentados os serviços do qual emerge, não se afigura provida de sustentação a responsabilização solidária do proprietário/possuidor atual do imóvel no qual foram os serviços de fornecimento de água e captação de esgoto se não fora quem demandara o fornecimento nem quem fruíra dos serviços.
8. A recusa da concessionária de serviços públicos de fornecimento de água potável e esgoto de desmembrar o hidrômetro e/ou disponibilizar o fornecimento do serviço à associação de moradores com base numa inexistente solidariedade a enlaçá-la aos débitos originários da prestação fomentada à antiga titular/possuidora do imóvel e beneficiária dos serviços fomentados, porquanto não fora quem solicitara o fornecimento tampouco fruíra dos serviços dos quais germinaram as dívidas inadimplidas, permanecendo inerte e deixando os associados/consumidores privados do fornecimento de serviço público essencial, a inércia e a negativa da fornecedora encerra abuso de direito e ato ilícito (CC, arts. 186, 188, I, e 927), devendo-lhe ser cominada a obrigação de promover o imediato desmembramento do serviço, porquanto negado de forma ilegítima, com o restabelecimento e preservação do fomento, salvo futuro inadimplemento dos destinatários da prestação.
9. Qualificada a falha e o ilícito imputados à prestadora de serviços de água potável, que resultara no desguarnecimento das unidades consumidoras representadas pela associação do serviço essencial por largo espaço de tempo, os efeitos provados qualificam-se como fato gerador de ofensa aos direitos da personalidade dos associados afetados por terem sido vulnerados na sua dignidade, autoestima e conforto mínimo ao serem indevida e ilicitamente desprovidos de água potável, bem essencial à vida e indispensável ao bem-estar humano (CC, arts. 186, 188, I, e 927; CDC art. 14).
10. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
11. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento da ofensora e da própria lesada em face do ilícito que a vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser mantido o importe arbitrado quando consonante com esses parâmetros e com os efeitos germinados do havido.
12. Sob a égide do estatuto processual, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas (CPC, art. 85, §§2o e 8o).
13. Em ação que encartara pedidos declaratório de inexistência de débito e condenatório, acolhidas ambas as formulações, os honorários advocatícios imputados à parte vencida devem ser mensurados com base no proveito econômico perseguido e alcançado, traduzido pela expressão da obrigação da qual a parte autora restara alforriada e pela compensação pecuniária que alcançara, não se afigurando viável, sob o figurino legal, que a verba seja mensurada por equidade ou mediante desconsideração de parte do que fora alcançado (CPC, art. 85, §§2o e 8o)..
IV. Dispositivo
14. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.